Tribunal: TJPA
Processo: 0814258-65.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814258-65.2021.8.14.0006

APELANTE: MOISES FORO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. COAUTORIA NÃO IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de roubo majorado, alegando preliminarmente a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado por descumprimento do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, bem como o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cumprimento formal do art. 226 do CPP gera nulidade do reconhecimento pessoal e da sentença condenatória; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação, afastando-se a alegação de insuficiência probatória; (iii) definir se é possível a incidência da majorante do concurso de agentes, mesmo sem a identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a validade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, desde que existam outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório que sustentem a condenação.

4.

A condenação encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima, colhida em juízo, e corroborada pelos depoimentos convergentes de policiais militares que participaram da captura do acusado instantes após a prática do crime.

5.

Os autos demonstram com clareza a materialidade e a autoria delitivas por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, e múltiplas testemunhas que confirmam os fatos narrados pela vítima.

6.

A tentativa de afastar a qualificadora do concurso de agentes não prospera, pois a prova oral indica de modo seguro a atuação conjunta do acusado com um comparsa, sendo desnecessária a identificação do coautor para aplicação da majorante.

7.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão examina expressamente todas as matérias suscitadas, bastando o juízo de valor para atender o requisito exigido pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade da condenação, quando existirem outras provas robustas e harmônicas produzidas sob contraditório.

2.

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmada por testemunhos consistentes.

3.

A incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da identificação do coautor, desde que demonstrada sua participação por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 226 e 564, IV; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, rel. Min. Olindo Menezes, j. 02.08.2022; TJPA, Apelação Criminal n. 0001663-17.2019.8.14.0110, rel. Des. Rômulo Nunes, j. 13.11.2023; TJPA, Apelação Criminal n. 0018155-55.2017.8.14.0401, rel. Des. Vânia Bitar, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MOISÉS FORO LOPES,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 25413599) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, caput e §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia (ID - 25413538), em síntese, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 16h00, na BR 316, bairro Centro, Ananindeua-PA, o acusado MOISES FORO LOPES, em concurso com um indivíduo ainda desconhecido, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular de propriedade de Willian Alexandre Lopes Chaves.

Inconformado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pugna em suas razões recursais (ID – 25413603) preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID - 25413606), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Preliminarmente, alega o apelante a falta da realização do reconhecimento previsto art. 226 do CPP para comprovar a autoria, razão pela qual deve ser decretada a nulidade do ato, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ admite a condenação quando amparada em outros meios de prova, para além do reconhecimento de pessoas. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Dessa forma, rejeita-se a preliminar ante a ausência de nulidade.

Passando ao mérito recursal, a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID - 25413457 - Pág. 11)

e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme transcrição em sentença (ID – 25413599).

A vítima Willian Alexandre Lope Chaves declarou em juízo que estavam num ônibus quando o acusado subiu em companhia de outro homem. Num dado momento, o acusado se aproximou do depoente em o perguntou se conhecia arma, e exigiu seu aparelho celular e sua bolsinha. A arma estava na cintura de Moisés, tendo ele levantado a camisa. O homem que estava com o acusado ofereceu-lhe água. Em seguida o comparsa e o acusado Moisés desceram do ônibus, momento em que o depoente e sua irmã desceram atrás dele e comunicaram os fatos a uma viatura que ali passava. O acusado e o comparsa atravessaram a rua e subiram num ônibus. A viatura deu o retorno e os policiais conseguiram capturar o acusado dentro desse ônibus. A vítima reconheceu o acusado presente em audiência como sendo quem puxou seu aparelho celular e sua bolsinha. Recuperou seu aparelho celular após alguns meses, na delegacia. Esses fatos ocorreram por volta de 16h, e havia muitas pessoas dentro do ônibus. O depoente reconheceu o acusado em razão das roupas e do cabelo (que estava todo pintado de cor-de-rosa).

A testemunha João Paulo Ferreira de Macedo, policial militar, narrou em juízo que era o comandante da guarnição e enquanto a equipe se deslocava pela BR-316, avistou o acusado e seu comparsa correndo, tendo atravessado a rua. O acusado vestia uma camisa do time Flamengo. Depois populares informaram que esses homens tinham acabado de praticar um roubo e subido num ônibus. Os policiais interceptaram o ônibus e lá capturaram acusado, tendo o comparsa fugido. Depois souberam que duas vítimas tiveram seus aparelhos celulares roubados, tendo ambas reconhecido o acusado. O acusado disse as policiais que a arma estava com seu comparsa. Sua guarnição ainda procurou o comparsa do acusado, mas não obtiveram êxito em localizá-lo. Esses fatos ocorreram aproximadamente às 16h, sendo que essas diligências duraram cerca de 10 minutos. O depoente reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que foi presa nessa ocasião.

Outrossim, a testemunha Delyelson Dos Santos Monteiro, policial militar, em juízo declarou que nesse dia estava em serviço quando dois jovens os acionaram no trajeto e apontaram o cidadão presente em audiência e o comparsa como envolvidos em um roubo de um aparelho celular numa parada de ônibus. O depoente viu dois indivíduos correndo. A guarnição fez o acompanhamento e viram o acusado entrar num ônibus. Enquanto isso, o comparsa atravessou a passarela e conseguiu fugir. A vítima disse que o acusado estava armado, mas nenhuma arma foi encontrada com ele. A vítima disse que duas pessoas a abordaram (o acusado e um comparsa). A vítima reconheceu o acusado na delegacia como sendo um dos autores desse roubo. O acusado usava boné e vestia uma camisa do Flamengo nessa ocasião.

Ademais, a testemunha Candido Moreira da Costa Junior, policial militar, em juízo declarou que estava a caminho do Arraial de Nazaré para lá realizar policiamento ostensivo, e enquanto trafegavam pela BR-316 a guarnição viu dois homens correndo, sendo um deles o acusado presente em audiência. Mais adiante, algumas pessoas que estavam na parada de ônibus chamaram os policiais e informaram que os dois homens que estavam correndo tinham cometido roubo de um aparelho celular num ponto de ônibus. Esses homens entraram numa Van, tendo a viatura os seguido. Após interceptar a Van, o depoente entrou e capturou o acusado, que inclusive estava abraçado com uma moça e vestia uma camisa do Flamengo. O comparsa do acusado conseguiu fugir, tendo atravessado a BR-316. As duas vítimas reconheceram o acusado, tendo relatado que um deles estava armado, mas a arma não foi apreendida. O aparelho celular também não estava com o acusado no momento de sua prisão.

É sabido que

a palavra da vítima adquire especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.
Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo.

2.
Os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, tanto em sede inquisitória quanto judicial, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos, mesmo após 3 anos da sua ocorrência. Outrossim, observa-se que a ofendida manteve um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo, de modo que a
palavra da vítima
se encontra em harmonia com as demais provas presentes nos autos.

3.
Verifica-se que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

4.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

5. Eventual descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, no ato do reconhecimento do acusado, não tem o condão de levar a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, que se deu de forma segura e coerente, além do depoimento das testemunhas. Logo, havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

6.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001663-17.2019.8.14.0110 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Destarte, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam a ocorrência do crime e a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto à exclusão da majorante do concurso

de agentes, verifica-se que o pedido não merece prosperar. Analisando os autos resta de forma clara e indubitável pelo depoimento da vítima que o apelante agiu juntamente com um terceiro, então embora não tenha sido identificado o terceiro, a vítima narra de forma coerente a participação de um corréu.

Ressalta-se que a identificação do segundo a gente não é imprescindível, visto que as demais provas são suficientes para a aplicação da majorante, segue decisão deste Egrégio Tribunal sobre o assunto:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas através das provas coletadas nos autos, como o auto de apreensão do objeto, auto de entrega e auto de reconhecimento da pessoa e, principalmente, pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela apresentação de um dos itens subtraídos pelo apelante.
2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE. Em que pese não tenha sido localizado nenhum coautor do delito em tela, sabe-se ser tal fato irrelevante para fins de caracterização da majorante referente ao concurso de agentes, desde que evidenciado por outros meios de provas.
3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. Ainda que a arma utilizada na empreitada não tenha sido apreendida e submetida à perícia, a vítima, em seu depoimento, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relatou ter o apelante se utilizado de uma arma de fogo durante a prática delitiva em questão. Ensinamento da Súmula n. 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos,
etc.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018155-55.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024 )

Assim sendo, é inviável o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 26/06/2025